Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação dos cálculos. O credor concordou com os cálculos apresentados à ID 18017706 – Pág. 1 – 26, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos processuais apontados à ID 18632962, com a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) quanto a todos os servidores que prosseguem na ação (ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA e EURICO SARDINHA DE MORAES), exceto quanto a EUGENIO BARBOZA, bem como dos honorários da execução, em benefício de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimado para se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 18536498). É o breve relatório. Decido. Com relação aos cálculos apresentados, diante da ausência de divergência entre as partes, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID 10782032 dos autos do EME). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID 12009790) , estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 18017706, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (cópia anexa), e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, em benefício dos substituídos processuais, com a dedução dos honorários contratuais quanto a ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA e EURICO SARDINHA DE MORAES, e sem a dedução dos honorários quanto a EUGENIO BARBOZA, e em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, exceto quanto a EUGENIO BARBOZA. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Antes, porém, tendo em vista que no Termo de Redistribuição, visto à ID 12009731, o servidor EURICO SARDINHA DE MORAES, CPF 144.133.881-00, consta como parte interessada, certifique a Secretaria o motivo pelo qual o referido servidor não figura como parte interessada, devendo ser recadastrado, caso não haja notícia de impeditivo para tanto, visto que, compulsando os autos, não se localizou qualquer decisão que excluísse o beneficiário do presente feito. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)